Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SÚMULA 335, STF. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos demonstrada a probabilidade do direito alegado, correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 dispondo que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quanto estiver demonstrada a vulnerabilidade.
3.1. “A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.”. (AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.)
3. O caso em análise, trata de contrato de prestação de serviços médicos, entre duas empresas, não sendo possível verificar qualquer abusividade por inobservância das regras de competência, muito menos a vulnerabilidade da empresa agravada, devendo ser respeitado os termos pactuados.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.